Tribunal: STF
Processo: HC 190192
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ricardo Rodrigues Couri e outro, em favor de André Orfão dos Santos, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do RHC 129.288/RJ.
    Colho da decisão impugnada:
    “O recorrente foi denunciado pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, por duas vezes, c/c com o art. 40, inciso I, e art. 35, todos da Lei 11.343/2006 e art. 16, da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal. 
    Neste writ, alega a existência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, tendo em vista que a prisão perdura mais de 440 dias, sem que sequer haja previsão de data para o encerramento da instrução. 
    Nesse sentido, requer a concessão do writ para que seja revogada a prisão, bem como pugna pela análise da pretensão à luz da resolução 62/2020 do CNJ, sobretudo porque integra o grupo de risco para a contaminação pela Covid-19, haja vista ser portador de doença cardíaca hipertensiva com insuficiência cardíaca. 
    Indeferida a liminar e prestadas informações, manifestou-se o Parquet pelo improvimento do recurso. 
    Na origem, ação penal n. 5016269-93.2019.4.02.5101, foram designadas as datas de 6 e 13 de agosto para a continuação da audiência de instrução e julgamento, conforme informações prestadas (fl. 2.356). (eDOC 71)
    No STJ, negou-se provimento ao recurso ordinário.
    Nesta Corte, insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    Os autos me vieram conclusos, em razão da licença médica concedida à Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, nos termos do artigo 38, I, RISTF.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não verifico no presente momento.
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Publique-se. Devolvam-se os autos ao Ministro Relator.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Em substituição ao Relator – art. 38, I, RISTF
Documento assinado digitalmente